Tribunal: STF
Processo: ARE 1592073
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA AO SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO – SAT.  RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT.  COTA PATRONAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.221. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DE VALORES DESCONTADOS PELO EMPREGADOR A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E IRRF. IMPOSSIBILIDADE. I - Os valores descontados pelo empregador a título de contribuição previdenciária do empregado e pagamento do Imposto de Renda na fonte (IRRF) integram a remuneração do trabalhador, não podendo ser utilizados para reduzir a base de cálculo da contribuição a cargo da empresa. Aplicação do Tema 1.174 do STJ, em sede de recurso repetitivo. II - Recurso da parte impetrante desprovido” (e-doc. 104).

Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (fls. 3-5, e-doc. 124).

2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXVI do art. 5º, alínea a do inciso I do art. 195 da Constituição da República. 

Sustentam que “o acórdão recorrido incorreu em flagrante violação[ao princípio da segurança jurídica] ao determinar, de ofício, o levantamento do sobrestamento do feito com fundamento no suposto julgamento definitivo do Tema 1.174 do Superior Tribunal de Justiça. Tal decisão, proferida sem que houvesse o trânsito em julgado de todos os recursos especiais que compõem referido tema, compromete gravemente a estabilidade e a confiança legítima que as Recorrentes depositaram no regular trâmite do processo e no respeito à sistemática dos precedentes qualificados” (fl. 8, e-doc. 139). 

Argumentam que “a ausência de previsão legal para a tributação de valores recebidos eletronicamente da origem retidos caracteriza verdadeira inovação na ordem jurídica por meio de decisão judicial, o que contraria o artigo 150, I, da CF. A interpretação conferida pelo acórdão recorrido, ao ignorar o conceito de remuneração estabelecido pela legislação previdenciária, promove um desvirtuamento da base de cálculo, impondo uma obrigação tributária sem respaldo legal”(fl. 10, e-doc. 139).
Asseveram que “não é possível admitir que os valores relativos às contribuições devidas pelas Impetrantes (INSS cota patronal) incidam sobre os valores retidos e descontados dos empregados das Impetrantes a título de contribuição previdenciária (INSS Cota Empregado) e Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) uma vez que esses valores não representam remuneração pelo serviço prestado pelo empregado, mas são valores (tributos) de titularidade da União (Fazenda Nacional)” (fl. 13, e-doc. 139).

Enfatizam que “as verbas que integram a base de cálculo da contribuição previdenciária devida ao empregador restringem-se àquelas que representam ganhos ou créditos, assim entendidos como acréscimos, rendimentos, isto é, valores de natureza remuneratória e que representam retribuição pelo serviço/trabalho prestado, ainda que recebidos a qualquer título” (fl. 14, e-doc. 139).

Requerem “o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o v. acórdão ora recorrido, para fins de que se reconheça (i) a impossibilidade de levantar o sobrestamento da presente demanda enquanto não forem julgados definitivamente todos os processos que compõem Tema 1.174 do STJ e (ii) o direito líquido e certo das Recorrentes de não recolherem as contribuições previdenciárias (i.e: INSS Cota Patronal, RAT. Contribuições de Terceiros, dentre outras) sobre os valores de retenções de tributos federais (contribuição previdenciária cota empregado - INSS e IRRF) em nome dos seus empregados” (fl. 16, e-doc. 139).

3. A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou seguimento ao “Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a exclusão dos valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros (tema nº 1.221 de Repercussão Geral), e não admit[iu] quanto aos demais fundamentos” (fl. 3, e-doc. 151).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes reiteram os fundamentos do recurso extraordinário quanto ao levantamento do sobrestamento do processo antes do trânsito em julgado dos paradigmas do Tema 1.174 do Superior Tribunal de Justiça e quanto à ilegalidade da inclusão dos valores retidos por elas a título de contribuição previdenciária do trabalhador e Imposto de Renda Pessoa Física na base de cálculo da contribuição previdenciária.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste às agravantes.

6. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.221 da repercussão geral, com o seguinte fundamento:
“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo no Recurso , alçado como representativo de controvérsia ( tema nº 1.221 ) e submetido à sistemática da Repercussão Geral (art. 1.036 do CPC), assentou a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros” (fl. 2, e-doc.151).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679- AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 1.221 da repercussão geral e a negativa de seguimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal Federal.

7. Em relação à matéria remanescente sobre a compensação tributária, a Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta.

A revisão do decidido nas instâncias ordinárias demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Lei n. 8.212/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. ALÍQUOTAS. ENQUADRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.427.467-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).

“Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contribuição ao SAT/RAT. Alíquotas. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e a aplicação da Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo regimental trouxe argumentos aptos a desconstituir a decisão monocrática. III. Razões de decidir 3. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão monocrática impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.577.388-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 19.2.2026).

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DESTINADA AO SAT/RAT. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. DECRETO Nº 6.957/2009. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Discute-se a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT e na validade da regulamentação da metodologia do FAP por meio dos Decretos nº 6.042/07 e 6.957/09, especialmente no que tange à possível afronta ao princípio da legalidade previsto no art. 150, I, da CF/88. III. Razões de decidir 3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. IV. Dispositivo 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.206.436-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 15.4.2025).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações das agravantes.

10. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora